Tribunal: TJES
Processo: 0037668-12.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037668-12.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MUNICIPAL. ASSUNÇÃO DA DEFESA DO ATO PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município de Vitória encontra-se arrolado no polo passivo da demanda desde a apresentação da exordial. Ademais, o ente apresentou contestação, no âmbito da qual se manifestou sobre o mérito da ação, isto é, defendeu a regularidade do ato impugnado. Portanto, manifesta a ausência de prejuízo do ente.

2. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

3. A jurisprudência desta Corte admite a revisão judicial da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão. Precedentes.

4.
Assentada a possibilidade de revisão do valor da multa, deve-se registrar que, embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a imposição da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida pelo Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.
Salta os olhos o diminuto valor discutido no processo administrativo, notadamente desproporcional ao quantitativo arbitrado a título de multa.

5. Somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

6. Devida a manutenção da sentença que reduziu em 90% (noventa por cento) o valor da multa aplicada pelo órgão municipal. Não há que se falar em sucumbência mínima do Município apelante.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se, na origem,
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença digitalizada às fls. 285/287v. proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, acolheu o pedido formulado na inicial para reduzir em 90% a multa aplicada no processo administrativo nº 3862/2012.

Assim, condenou o requerido no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (redução de 90% do valor da multa aplicada).

Irresignado, o Município apelante sustenta em suas razões de fls. 292/309, preliminarmente, a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do PROCON. No mérito, aduz que
(i)
a multa administrativa foi fixada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela sentença apelada se deu de forma subjetiva;
(ii)
ao reduzir a multa arbitrada com base na proporcionalidade e razoabilidade, o juízo de primeiro grau afastou a aplicação da legislação de regência e violou o disposto na Súmula Vinculante nº 10;
(iii)
caso não seja reformada a sentença apelada, requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima e, consequentemente, a atribuição dos ônus sucumbenciais à ora apelada.

Preliminar de ilegitimidade ativa do PROCON

Inicialmente, alega o ente apelante que, tendo sido a ação ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, deveria a mesma ser extinta por ilegitimidade passiva, considerando que se trata de órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria.

Ocorre que, ao que consta dos autos, o Município de Vitória encontra-se arrolado no polo passivo da demanda desde a apresentação da exordial (fl. 02). Ademais, o ente apresentou contestação (fls. 185/202), no âmbito da qual se manifestou sobre o mérito da ação, isto é, defendeu a regularidade do ato impugnado.

Assim, observa-se a manifesta ausência de prejuízo ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que foi regularmente citado e ofertou defesa, não havendo que se falar em nulidade.

Em hipóteses idênticas assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ASSUNÇÃO DA DEFESA DO ATO PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA REMETIDA PARA O ENDEREÇO ANTIGO DA EMPRESA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DEVIDAMENTE ARQUIVADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL – PUBLICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto à alegada correção do polo passivo da presente ação, ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria, observa-se que a municipalidade, ao contestar a ação, para além de suscitar a ilegitimidade passiva do órgão, defendeu a regularidade do ato impugnado. Desse modo, apesar do direcionamento equivocado da ação, observa-se a manifesta ausência de prejuízo à municipalidade, que foi regularmente citada e ofertou defesa, não havendo nulidade a ser declarada. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0020952-41.2014.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO PRÓPRIO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSUNÇÃO TÁCITA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. 1. - Embora o Procon Municipal não seja parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, o verdadeiro legitimado – Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que fez com que assumisse tacitamente o polo passivo da presente demanda. 2. Já foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a matéria questionada que (i) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão” (Apelação n. 024120202833, Relator Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 09-04-2019, data da publicação no Diário: 22-04-2019); e (ii) “Ainda que o PROCON seja órgão vinculado ao Município de Vitória e conste seu nome da inicial da demanda, é incabível a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva ad causam, quando todos os atos processuais de defesa foram praticados pelo próprio Município de Vitória (pessoa jurídica de direito público interno a que se vincula o PROCON MUNICIPAL), que, tacitamente, assumiu a polo passivo da demanda, e efetivamente contestou o mérito da demanda, sustentando a validade do ato administrativo impugnado (TJES, Apelação n. 0021325-14.2010.8.08.0024, Relator: Samuel Meira Brasil Jr., Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018); (iii) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão. Logo, o feito não merece ser extinto (TJES; Apl 0020563-27.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/04/2019; DJES 22/04/2019)”. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0043387-09.2014.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/06/2022)

Nestes termos,
afasto a preliminar hasteada
.

Mérito

Na origem, a demanda foi ajuizada com vistas a discutir a legalidade da multa aplicada em processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal em razão de reclamação do consumidor Mauro Fontoura Borges Neto, o qual alega ter aderido o Plano Oi Conta Total 2 em 03/2012 e que as faturas foram enviadas com valor maior do que o contratado, tendo posteriormente lhe sido imputado multa relacionada à quebra de contrato no período de fidelização em decorrência do cancelamento do serviço (ocorrida em 13/08/2012), muito embora o descumprimento contratual tenha partido da empresa.

Assim, o consumidor solicitou, no procedimento administrativo, o cancelamento do contrato, a retirada do equipamento de sua residência, o ajuste da fatura e a devolução do valor cobrado indevidamente, na monta de R$ 687,20 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

A sentença apelada reduziu o valor da multa originariamente aplicada, de R$ 35.647,68 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) em 90%, tendo o Município de Vitória se insurgido contra esta, ao argumento de que a multa deve ser mantida no seu valor originário.

Pois bem.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON se origina do descumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor.

Neste ponto, cumpre registrar que o PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte a respeito da matéria, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 24151339587, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1) A atividade administrativa do Procon, em qualquer esfera da Federação, é balizada pelo resguardo dos direitos previstos no código consumerista, competindo-lhe a aplicação de multa em hipótese de lesão de caráter individual ou coletiva. 2) O Superior Tribunal de Justiça recentemente corroborou a possibilidade de atuação e sancionamento pelo órgão fiscalizador independentemente do número de consumidores reclamantes.
[...] 4) Recurso do Município de Vitória parcialmente provido. Recurso interposto pela BV Financeira S⁄A prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 24140381682, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 26/07/2016)

Especificamente sobre o valor da penalidade, é firme a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que
“
Tendo em vista
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção [...]
”
(TJES, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018). No mesmo sentido: (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170137434, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Com efeito, o Poder Judiciário exerce controle externo sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente à aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao PROCON, a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

In casu
, o artigo 57 do CDC, regulamentado pelo Decreto do Município de Vitória nº 11.738/2003, em seus artigos 36 a 44, apresenta critérios (gravidade da infração, as relações de consumo, a vantagem auferida com o ato e a condição econômica do fornecedor) para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, os quais foram devidamente avaliados e aplicados pelo Juízo a quo, com a devida ponderação, observando o princípio da proporcionalidade.

Consoante destacado alhures, a jurisprudência desta Corte admite a revisão judicial da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos do Município recorrente acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão.

Assentada a possibilidade de revisão do valor da multa, deve-se registrar que, embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA tenha afirmado que foram observados os critérios decorrentes de lei para a imposição da dita penalidade, não há, na decisão administrativa proferida pelo Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

A manutenção do valor da multa no patamar originariamente fixado pelo Procon em R$ 35.647,68 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) não encontra substrato de razoabilidade para o caso concreto, em que sequer foram demonstradas razões que levaram à fixação da multa no montante indicado (fls. 140/145).

Salta os olhos o diminuto valor discutido no processo administrativo, qual seja,
R$ 687,20 (seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), notadamente desproporcional ao quantitativo arbitrado a título de multa.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, quais sejam,
(1)
a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
(2)
atribuição de excessiva importância à condição econômica da Empresa/Apelada, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar os valores das multas.

Assim, observa-se que a redução do valor da multa pelo MM. Juízo
a quo
respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

Além disso, a redução do
valor da multa atendeu o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.
Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como já decidiu o c. STJ “[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016). 2.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que seja mantida a redução determinada pelo magistrado de 1º grau.

3. Sem razão o apelante ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 90% (noventa por cento).
4. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011033-81.2021.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 19/06/2023.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores.
2 - Somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. [...] 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0003536-60.2014.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 11/09/2023

[...] 3. -
O valor da multa administrativa fixado em R$ 71.321,49 (setenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e reais e quarenta e nove centavos), assim como o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, fogem à razoabilidade pois não guardam relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 1.090,22 (mil e noventa reais e vinte e dois centavos), devendo ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024170027262, Relator: DES. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

[...] 6. -
A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já assentou: Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção
(Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 10-09-2021) e que A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (Apelação cível/remessa necessária n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024130192719, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023).

Neste contexto, considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores, mesmo considerando o valor histórico da multa.

O Município apelante argumenta, ainda, que a redução judicial da multa aplicada administrativamente viola a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República e materializada na Súmula Vinculante n.º 10, uma vez que o afastamento dos critérios previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 somente poderia ocorrer se precedido de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em relação ao tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

Neste sentido:

[...] 4.
Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.
[...] (TJES, Apelação Cível, 100210006845, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022).

[...] 1.
Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.
[...] (TJES, Apelação Cível, 024190261503, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Nestes termos, não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

No que diz respeito à alegada existência de sucumbência mínima por parte do ente apelante, penso que não há falar-se em sucumbência mínima do Município. E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que a autora/recorrente obteve um proveito econômico expressivo com a redução da multa administrativa,

Logo, inviável o reconhecimento da pretensão em comento, pois não há que se falar em sucumbência mínima do Município apelante.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários arbitrados em favor da parte apelada para 15% sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, em razão do grau médio de complexidade recursal.

É como voto.

9 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)